Tribunal: TJMT
Processo: 1000217-72.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000217-72.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]
Parte(s):

[DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), EVERTON DOS SANTOS - CPF: 058.916.381-77 (PACIENTE), 2 VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ (IMPETRADO), THAYNARA NERES LEMES VIEIRA - CPF: 063.089.711-54 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.

NÃO CABIMENTO. COMPROVAÇÃO DA INTIMAÇÃO.
DECLARAÇÃO DA VÍTIMA FAVORÁVEL À LIBERTAÇÃO.
INVIABILIDADE.

DECLARAÇÃO ANTERIOR AO FATO QUE GEROU A DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I.

Caso em exame:

Habeas Corpus

que
trata
de
descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha), associado aos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria (
arts
. 129, 140 e 147 do Código Penal). A prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, em razão de conduta reiterada de violência e desrespeito às determinações judiciais.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, considerando: (i) a suposta ausência de
intimação prévia sobre as medidas protetivas; (
ii
) a declaração da vítima favorável à soltura; e (
iii
) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1.
A prisão preventiva fundamenta-se nos
art
s
.
312 e 313 do CPP, demonstrando a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, tendo em vista a reincidência de condutas que colocam em risco a integridade física e psicológica da vítima.

2.
A alegação de ausência de intimação prévia não subsiste, considerando que o vício inicial foi sanado quando o paciente foi formalmente intimado sobre as medidas protetivas durante sua custódia.

3.
A declaração da vítima favorável à libertação não possui força para afastar a decretação da prisão preventiva, especialmente diante de posterior registro de boletim de ocorrência por novas agressões, configurando descumprimento reiterado das medidas protetivas.

4.
As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) foram consideradas inadequadas e insuficientes, haja vista a reincidência do paciente e o risco concreto à integridade física e psicológica da vítima.

5
.
Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder Judiciário, visando a equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
1.
A reiteração de condutas violentas e o descumprimento de medidas protetivas de urgência justificam a decretação ou manutenção da prisão preventiva, como meio de assegurar a ordem pública e proteger a integridade da vítima
.
2.
A declaração da vítima favorável à soltura não afasta automaticamente os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando há elementos concretos que demonstrem risco à sua segurança
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 311, 312 e 313, III; Lei Maria da Penha, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
, RHC n
.
202171/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 22/10/2024;
AgRg
no HC nº 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. em 14/08/2023; Enunciado nº 6, Turma de Câmaras Criminais do TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado pelo Dr.
Danilo
Aritony
Neres de Oliveira
em favor de
EVERTON DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
(MT), que nos autos da Ação Penal n.
1
023488-18.2024.8.11.0042

decretou a
prisão preventiva
do acusado,

sob o fundamento de resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima.

O impetrante informa que o paciente foi autuado por descumprimento de medida protetiva de urgência, tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, bem como pelos crimes de lesão corporal, ameaça e inj
ú
ria previstos nos artigos 129, 140 e 147 do Código Penal,
c.c
. a Lei Maria da Penha, após, supostamente, se aproximar e agredir a vítima T. N. L. V., em desrespeito à decisão judicial prolatada nos autos n. 1023488-18.2024.8.11.0042 e M.P.U. 325.13.2024.6361.

Aduz que a prisão preventiva seria irregular porque não houve intimação prévia da decisão que fixou a medida protetiva de urgência, o que inviabilizaria a configuração do descumprimento previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.

Argumenta, ainda, que a própria vítima teria firmado declaração manuscrita, na qual afirma que o paciente não representa risco à sua integridade física ou psíquica, e que ambos não mantêm contato há período significativo.

Defende que a prisão preventiva é desnecessária e desproporcional e que a decisão de segregação carece de fundamentação legal, considerando que o paciente possui predicados favoráveis (residência fixa, exerce atividade lícita). Alega, por fim, que a pena máxima aplicável aos delitos imputados ao paciente é inferior a quatro anos, permitindo, em tese, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, nos moldes do art. 319, do
CPP
.

Com esses argumentos entende
que falta justa causa para a segregação cautelar do paciente,
de modo
que requer a revogação da prisão preventiva, substituindo
e
sta

por medidas cautelares diversas.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 261792295 a 261792299, 261802750 a 261802757 e 261802781.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
262131787
).

Informações prestadas no Id.
262565894
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador
Adriano Augusto
Streicher

d
e Souza
, opinou pela denegação da ordem (Id.
262918797
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025